Tribunal: TJSP
Processo: 0001126-27.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Revisional de contrato c.c. restituição de VRG. Arrendamento mercantil de Siena, ano 2005. Cumprimento de sentença. R. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução.

Apelação que é recurso manifestamente inadmissível no caso. Erro tido como grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Intelecção

Ementa:
Revisional de contrato c.c. restituição de VRG. Arrendamento mercantil de Siena, ano 2005. Cumprimento de sentença. R. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução.

Apelação que é recurso manifestamente inadmissível no caso. Erro tido como grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Intelecção dos arts. 203, § 1o, 552 e 1009, todos do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001126-27.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante BANCO
CIA ITAULEASING SA, é apelado CLAUDIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001126-27.2019.8.26.0097 -Voto no 38.088
2
COMARCA DE BURITAMA
APTE.: BANCO ITAÚ LEASING S/A - (Executado)
APDO.: CLAUDIO DA SILVA - (Exequente)
JUIZ DR. MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

VOTO No 38.088
EMENTA: Revisional de contrato c.c. restituição de VRG.
Arrendamento mercantil de Siena, ano 2005. Cumprimento
de sentença. R. decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de
execução.
Apelação que é recurso manifestamente inadmissível no
caso. Erro tido como grosseiro. Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Intelecção
dos arts. 203, § 1o, 552 e 1009, todos do CPC. Recurso
não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra r. decisão de
fls. 98/99 que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença, e isso para reconhecer o excesso de execução no
importe de R$ 2.338,01. Em tal oportunidade fora, ainda,
determinado que o exequente apresentasse planilha de cálculos
atualizados.
A ação principal é de revisional de contrato c.c.
restituição de VRG, decorrente de contrato de arrendamento
mercantil (Fiat Siena, ano 05), em fase de cumprimento de
sentença.
A fase executiva fora executada perseguindo o valor
de R$ 7.932,74, fl. 39, referente à multa imposta a fl. 147 (dos
autos principais Proc. 0000810-82.2017.8.26.0097).
Vieram contrarrazões, fls. 120/121.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001126-27.2019.8.26.0097 -Voto no 38.088
3
O presente recurso não merece conhecimento, mas
registra-se que o valor em discussão é pequeno e o automóvel é
velho e modesto.
Conforme já relatado, cuida-se de recurso de
apelação interposto contra r. decisão proferida nos seguintes
termos: “Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao
cumprimento de sentença ofertada pelo executado, e reconheço o excesso de
execução no importe de R$ 2.338,01.
Decorrido o prazo legal para recurso, apresente o exequente
planilha de cálculo atualizada.
Intimem-se.”
Com efeito, a decisão atacada não possui natureza
jurídica de sentença.
Certo
que
decisão
que
acolhe
ou
julga
procedente impugnação deduzida
em
sede
de cumprimento de sentença
consiste
em
mera
decisão
interlocutória, que não põe fim ao processo executivo,
reclamando, pois, o recurso de agravo de instrumento.
Ou seja, com vistas ao disposto no art. 203, § 1o, do
CPC, não havendo extinção da execução, o recurso de apelação
mostra-se inadequado, sendo esta decisão impugnável por meio
de agravo instrumental.
Evidente, assim, a existência de erro grosseiro
quanto ao recurso interposto, o que impede a aplicação do
princípio da fungibilidade.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos nossos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de prestação de contas - Segunda
fase - Homologação do cálculo do autor - Decisão que põe fim à fase de
conhecimento - Inadequação do recurso eleito - Insurgência recursal do réu
que deveria ter sido efetivada por meio de apelação - Inteligência dos artigos
203, §1o, e 1.009, do atual Código de Processo Civil - Fungibilidade
inaplicável - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Agravo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001126-27.2019.8.26.0097 -Voto no 38.088
4
conhecido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2203746-91.2019.8.26.0000;
Relatora: Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2019;
Data de Registro: 01/11/2019).
===========
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Proferida decisão que acolheu a
impugnação apresentada pela executada, afastando a multa e determinando a
retificação do cálculo no tocante aos honorários de sucumbência - Insurgência
do exequente manifestada por meio de apelação - Inadequação da via
eleita - Cabível agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil - Erro grosseiro -
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade - RECURSO NÃO
CONHECIDO. (TJSP; Apelação Cível 0031082-59.2018.8.26.0506; Relator:
Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de
Registro: 02/09/2020)
===========
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO
GROSSEIRO. NÃO ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por não se tratar de
hipótese de cabimento, ante a expressa determinação do art. 1.015, p. único, do
CPC. 2. Almeja a recorrente a reforma da decisão monocrática, sob a alegação
de que contra decisão de cunho decisório proferida em sede de cumprimento
de sentença é cabível agravo de instrumento. 3. Cuida-se, "in casu", de
decisão que acolheu a impugnação da Fazenda Pública reconhecendo a
prescrição do débito e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base
no art. 487, inciso II do CPC. Trata-se de sentença, recorrível, portanto,
por recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Erro grosseiro.
Ausência de dúvida objetiva por parte da recorrente, embora instada a se
manifestar. Impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. Decisão
mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2105205-86.2020.8.26.0000; Relator: Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol -
2a Vara; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)
==========
Declaratória de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas. Fase de
cumprimento de sentença. R. decisão que acolheu a impugnação para
determinar a apresentação de novos cálculos. Apelo só dos exequentes.
Recurso cabível: agravo instrumental, e não apelação. Exegese do art.
1.015, parágrafo único, do CPC. Princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Erro grosseiro que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 0004181-30.2017.8.26.0299;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001126-27.2019.8.26.0097 -Voto no 38.088
5
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jandira - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de
Registro: 13/07/2020)
Diante do exposto, não conheço do presente
recurso.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado